Tribunal: TJDFT
Processo: 0768255-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA DEVIDA. VALOR REDUZIDO. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.

2. No caso sob análise, na data de 01/03/2022, o recorrente foi abordado em bloqueio policial, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro, sendo autuado com base no art. 277 c/c art. 165-A, ambos do CTB.

3. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais editou a Súmula 16, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".

4. Por sua vez, o STF firmou a seguinte tese, espelhada no Tema 1079 : “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltadas a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”

5. Desse modo, caracterizada a conduta de violar texto expresso de lei, em clara afronta ao artigo 80, incisos I e II, do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé. No entanto, ainda que não conste pedido subsidiário expresso no recurso para fins de diminuição do valor da multa, a aplicação da medida deve obediência ao art. 81 do CPC, que prevê que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou". Nesse sentido: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/202.

6. A presente ação não possui valor irrisório para fins de aplicação do disposto no§ 2o do mencionado artigo, fazendo-se necessária a revisão do valor da sanção aplicada ao patamar correspondente a 10% do valor atualizado da causa.

7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.

8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.